Tribunal: STF
Processo: ARE 1589209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO EDITALÍCIA. ACRÉSCIMO DE DISTÂNCIA À CORRIDA FEMININA. VEDAÇÃO À IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À ISONOMIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Distrito Federal, além de remessa necessária, contra sentença que anulou item 13.7.6 do edital do concurso público da PMDF (Edital nº 8/2023), mantendo a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (2.100 metros), exigência cumprida pela autora, e o direito de permanecer no certame, por considerar que o ato administrativo violou os princípios da isonomia, razoabilidade e não discriminação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se há ilegalidade no ato administrativo que retificou edital de abertura do certame para alterar a distância mínima exigida no teste de corrida, aumentando o percurso das candidatas do gênero feminino de 2.100m para 2.200m, enquanto diminuiu a distância dos candidatos do gênero masculino de 2.600m para 2.400m.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido se relaciona à pretensão de anulação da eliminação em fase do concurso público e de manutenção do direito de permanecer no certame, assim, a soma de parcelas remuneratórias previstas para o cargo não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. A percepção da remuneração inerente ao cargo depende da posse e do exercício, que não configuram causa de pedir direta da presente demanda. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA.
4. O Edital de abertura do concurso público prevê que os pedidos de impugnação deveriam ser realizados no endereço eletrônico da banca e há previsão expressa de que seriam ‘analisados e julgados pelo Instituto AOCP’ (item 1.8.3). Assim, considerando que a banca examinadora tem participação direta na etapa do concurso questionada e que não foram apresentados outros elementos que a exima de responsabilidade, é notória a sua legitimidade passiva ad causam. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. É ilegal o ato de modificação do edital que desfavorece as candidatas do gênero feminino, por dificultar a competição das mulheres de forma isonômica, enquanto favorece os concorrentes do gênero masculino, sem facultar a possibilidade de interposição de recurso administrativo para impugnar o item editalício discriminatório.
6. Identificada a ilegalidade da nova determinação editalícia e que a autora alcançou a marca originariamente exigida das candidatas mulheres, bem como obteve êxito nas demais avaliações físicas a que foi submetida posteriormente, afasta-se a presunção de legitimidade do ato administrativo e justifica-se a intervenção judicial, a fim de coibir atos discriminatórios e cerceadores de direitos, em flagrante contrariedade à Constituição Federal.
7. ‘Existindo afronta aos dispositivos editalícios ou violações aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, vislumbra-se ato de ilegalidade perpetrado pela Banca Examinadora’ (Acórdão 1791757, 07121247920228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/12/2023).
8. Sendo irrisório o valor da causa e inexistindo valor condenatório e mensuração do proveito econômico obtido, admite-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do §8º do art. 85 do CPC (STJ, Tema 1076).
8.1. Em que pese a novel disciplina do art. 85, § 8º-A, do CPC, consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.770.345/SC) firmou entendimento no sentido de que a tabela de honorários da OAB, citada no referido dispositivo, tem natureza meramente orientadora e de parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os magistrados em seu ofício.
IV – DISPOSITIVO
9. Recursos e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º e art. 37; Decreto Federal nº 4.377/2002; CPC, art. 292, §3º; art. 293; art. 496, §1º; art. 1.009, §1º; art. 85, §2º, §8º, §8º-A, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 485; STJ, Tema nº 1.076. TJDFT, Acórdão 1956158, 0708137-64.2024.8.07.0018, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Acórdão 1954758, 0706233-09.2024.8.07.0018, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Acórdão 1803890, 0706476-84.2023.8.07.0018, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Acórdão 1939355, 0710920-29.2024.8.07.0018, Rel.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Acórdão 1918677, 0715761-24.2024.8.07.0000, Rel.: VERA ANDRIGHI, Acórdão 1955915, 0701731 27.2024.8.07.0018, Rel.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Acórdão 1904510, 0701881 08.2024.8.07.0018, Rel.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Acórdão 1892548, 0701885 45.2024.8.07.0018, Rel.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Acórdão 1791757, 0712124 79.2022.8.07.0018, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente